Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABUSO SEXUAL. TESTEMUNHA OCULAR. CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RELATÓRIO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de conhecimento, na qual ambas as partes interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumentou na inicial que sofreu abuso sexual dos réus e requereu indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a majoração do valor arbitrado para danos morais. Já os réus pleiteiam a reforma da sentença para decretar a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Em relação aos fatos narrados pelo autor, há depoimento de testemunha ocular informando sobre os acontecimentos nos mesmos termos descritos na inicial (ID 29537685). Além disso, apesar de não constar sentença absolutória ou condenatória, o inquérito policial que investigou o fato concluiu pelo cometimento do crime do art. 217-A (Estupro de Vulnerável) do Código Penal Brasileiro. Ainda, diante do Exame de Corpo de Delito, não dá para descartar a ausência de relação sexual. Por fim, há relatório médico nos autos indicando que o autor estava com lesão ulcerada em margem anal (ID 29537744).
7. Sendo assim, diante de todo o conjunto probatório, possível perceber que o autor sofreu abuso sexual sem consentimento, cuja ato atinge os atributos da personalidade, fazendo configurar no dano moral, o que dá lugar à condenação dos réus a pagar indenização.
8. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado na origem, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, é possível perceber que o juízo levou em conta o poder econômico das partes e o fato gerador do dano moral, razão pela qual a sentença deve mantida como baixada.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso das partes rés conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas pelos réus. Sem custas pela parte autora em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.